Tribunal: STF
Processo: RE 115012
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
- CONVERSAO DA APOSENTADORIA PREVIDENCIARIA EM ACIDENTARIA -
PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA
(SUMULAS 282 E 356).
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 230 - INOCORRENCIA.
PRECEDENTE DO STF.
RE NÃO CONHECIDO.